Tribunal: TJDFT
Processo: 0702877-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. COVID-19. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau decretou a rescisão do contrato de prestação de serviços ajustado entre as partes. Além disso, condenou a recorrente a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 1.198,80 (mil e cento e noventa e oito reais e oitenta centavos) a título de repetição de indébito, na forma dobrada. Por fim, condenou a recorrente a pagar a quantia de R$ 386,10 (trezentos e oitenta e seis reais e dez centavos).

3. Segundo exposto na inicial, o recorrido firmou contrato de prestação de serviços para utilização de academia de musculação da recorrente. Em 03.10.2020, passou a ter sintomas da Covid-19, tendo sido confirmada a doença em 07.10.2020, motivo pelo qual solicitou o cancelamento da matrícula em 08.10.2020. A recorrente teria negado o pedido de cancelamento, ao argumento de não pagamento da mensalidade do mês de outubro de 2020. O recorrido, por sua vez, alega que possui 117 (cento e dezessete) dias de crédito junto à recorrente, por motivo de fechamento do estabelecimento comercial, em razão de decreto distrital que suspendeu as atividades por força da pandemia.

4. Nas razões recursais, a recorrente sustenta a existência de excludente de responsabilidade do prestador de serviços, por motivo de caso fortuito ou força maior, diante da declaração do estado de pandemia. Defende que esse fortuito externo é causa de extinção do ajuste, restando ausente o dever de indenizar. Outrossim, argumenta não ser necessária a devolução de valores e que é impossível a repetição de indébito. Subsidiariamente, pede que a devolução se dê na forma simples, ante a inexistência de má-fé.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

6. É incontroverso que o recorrido solicitou, de forma reiterada, o cancelamento da matrícula, conforme demonstra o documento de ID 26927483. O laudo médico anexado ao ID 26927485 corrobora que o recorrido estava acometido do vírus da Covid-19.

7. O contrato de prestação de serviços apresentado pela recorrente (ID 26927498) prevê, quanto ao cancelamento, a seguinte cláusula: “Cancelamento do Plano: Para efetuar o cancelamento do Plano, o CONTRATANTE deverá estar adimplente com os Valores do Plano contratado, comunicar expressamente à Bluefit e preencher Formulário de Cancelamento junto à Unidade Bluefit contratada, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da próxima cobrança para que não seja gerada a cobrança de nova mensalidade. Em hipótese alguma, a Taxa de Matrícula e a Taxa de Manutenção serão devolvidas. Em caso de descumprimento das Normas de Utilização pelo CONTRATANTE, a Bluefit poderá rescindir o contrato, respeitado o prazo de antecedência mínima de 30 (trinta) dias conforme anteriormente disposto.”

8. Quanto à determinação de devolução em dobro dos valores cobrados após o pedido de cancelamento, entendo que razão não assiste à recorrente. O artigo 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

9. Restou evidenciada a resistência injustificada da recorrente em promover o cancelamento da matrícula. Outrossim, foram cobradas 6 (seis) mensalidades após o pedido de cancelamento (ID 26927502). De acordo com recente entendimento fixado pelo STJ, a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21.10.2020). Portanto, não se pode cogitar de eventual boa-fé da recorrente, razão pela qual é devida a restituição em dobro na forma determinada pelo Juízo de primeiro grau.

10. Quanto ao valor pleiteado pelo recorrido, referente aos 117 dias em que a academia esteve com suas atividades suspensas, não houve impugnação específica, conforme salientou o Juízo de primeiro grau, motivo por que essa quantia também é devida, a qual se encontra compatível com a mensalidade cobrada no período.

11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.